Tribunal: TJPA
Processo: 0800910-85.2023.8.14.0110
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800910-85.2023.8.14.0110

APELANTE: JONISON DE CRISTO PIRES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. VALOR PROBATÓRIO DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA. AFASTAMENTO DA MINORANTE. REGIME INICIAL FECHADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por JONISON DE CRISTO PIRES contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, com fundamento no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, buscando a absolvição por insuficiência de provas, subsidiariamente a desclassificação da conduta para uso pessoal e, ainda, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, com a consequente modificação do regime inicial e substituição da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar o decreto condenatório; (ii) estabelecer se os depoimentos de policiais militares são aptos a fundamentar a condenação; (iii) determinar se é cabível a desclassificação do delito de tráfico para posse de drogas para consumo pessoal; e (iv) verificar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, bem como a adequação do regime inicial e da substituição da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva encontra-se comprovada por laudo toxicológico definitivo que atesta a apreensão de aproximadamente 174 gramas de maconha e cocaína, quantidade incompatível com o uso pessoal.

4. A autoria é demonstrada por depoimentos firmes, coerentes e convergentes dos policiais militares responsáveis pela abordagem, corroborados pelos demais elementos documentais e pela confissão informal do acusado no momento da prisão.

5. Os depoimentos policiais, quando prestados sob o crivo do contraditório e em harmonia com o conjunto probatório, possuem elevado valor probatório e são aptos a sustentar o decreto condenatório.

6. A análise das circunstâncias fáticas, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, evidencia a destinação mercantil da droga, afastando a possibilidade de desclassificação para o delito de uso pessoal.

7. O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla e se consuma com a prática de qualquer dos verbos nucleares do tipo, sendo desnecessária a comprovação de ato concreto de mercancia.

8. A reincidência do apelante, comprovada por condenação criminal transitada em julgado por delito da mesma natureza, impede objetivamente a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

9. Mantida a condenação e afastada a minorante, revela-se correta a fixação do regime inicial fechado e a negativa de substituição da pena privativa de liberdade, em conformidade com os arts. 33 e 59 do Código Penal e com a legislação especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os depoimentos de policiais militares, quando coerentes e corroborados por outros elementos de prova, são aptos a fundamentar condenação criminal.

2. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso pessoal exige análise global das circunstâncias fáticas, sendo inviável quando demonstrada a destinação mercantil da substância.

3. A reincidência impede a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, 33, caput e § 4º; Código Penal, arts. 33 e 59; CPP, art. 386, V e VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.482.572/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.08.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.328.770/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 03.06.2025; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no HC nº 898.817/SP, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 04.11.2025; STF, AgRg no HC nº 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27.03.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CRIMINAL interposto por
JONISON DE CRISTO PIRES
, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a sentença prolatada pelo
JUÍZO VARA ÚNICA DA COMARCA DE GOIANÉSIA DO PARÁ/PA
, que condenou o Apelante à pena 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do delito tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Consta dos autos que o apelante é preso em flagrante juntamente com
GRAZIELE DOS SANTOS
, após atuação policial decorrente de denúncia e diligência realizada por equipe da Polícia Militar, que culmina na abordagem dos envolvidos e na apreensão de substâncias posteriormente identificadas como entorpecentes, além de objetos relacionados à prática do tráfico ilícito de drogas. O procedimento flagrancial é devidamente comunicado ao Juízo competente, ao Ministério Público e à Defensoria, nos termos do art. 306 do Código de Processo Penal, com juntada de boletim de ocorrência, termos de depoimento, nota de culpa e demais documentos de praxe.

O inquérito policial é regularmente instaurado e concluído, com remessa dos autos ao
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, que oferece denúncia em face dos investigados, imputando-lhes a prática do crime de tráfico de drogas. Recebida a denúncia, é determinada a citação dos réus, com apresentação de resposta à acusação pelas defesas técnicas constituídas, nas quais se suscitam teses absolutórias e pedidos de natureza processual, inclusive requerimentos relacionados à custódia cautelar do apelante.

Durante a instrução criminal, realizam-se audiências de custódia, oitivas de testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, bem como o interrogatório do réu, tudo conforme registrado nos respectivos termos e mídias audiovisuais juntadas aos autos. No curso da persecução, são acostados laudos periciais preliminar e definitivo, confirmando a natureza ilícita das substâncias apreendidas, além de certidões de antecedentes criminais e informações oriundas de sistemas oficiais.

Encerrada a fase instrutória, o Ministério Público apresenta alegações finais, pugnando pela condenação do acusado nos termos da denúncia, ao passo que a defesa técnica de
JONISON DE CRISTO PIRES
oferta memoriais defensivos, reiterando os argumentos anteriormente deduzidos e postulando a absolvição ou, subsidiariamente, a mitigação da reprimenda.

Sobrevém sentença prolatada em 26 de fevereiro de 2024, pela qual o Juízo de origem julga procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, fixando-lhe pena privativa de liberdade e demais consectários legais, com manutenção da custódia cautelar, decisão esta devidamente publicada e intimada às partes.

Irresignada, a defesa interpõe recurso de apelação, cujo processamento é certificado como tempestivo, sendo oportunizada a apresentação de razões recursais. Contudo, conforme certificado nos autos, decorre o prazo sem que as razões sejam apresentadas no momento oportuno, sobrevindo, posteriormente, a regularização procedimental e o encaminhamento do feito ao segundo grau de jurisdição.

Apresentadas contrarrazões pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, os autos são remetidos ao
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, sendo distribuídos à
3ª Turma de Direito Penal
.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 1ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso, e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO.

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O recurso de apelação interposto por
JONISON DE CRISTO PIRES
preenche os requisitos legais, razão pela qual dele
CONHEÇO

Superada essa etapa, passa-se ao exame do mérito recursal.

II. MÉRITO

II.1 DO PEDIDO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa sustenta, como tese central, a inexistência de prova suficiente para amparar o decreto condenatório, alegando que a condenação estaria lastreada exclusivamente em depoimentos de policiais militares, os quais, segundo a argumentação defensiva, não seriam aptos a sustentar juízo condenatório.

A análise do conjunto probatório revela que a sentença não se funda em prova isolada, tampouco em elementos frágeis ou unilaterais. Ao revés, a condenação decorre de conjunto harmônico e coerente de provas, composto por auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, laudo toxicológico definitivo, além da prova oral colhida sob o crivo do contraditório judicial.

A materialidade delitiva encontra-se plenamente demonstrada pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID 281122921), que atestou resultado positivo para Tetrahidrocannabinol (maconha) e Benzoilmetilecgonina (cocaína), totalizando aproximadamente 174 gramas de entorpecentes, quantidade expressiva e incompatível com o uso pessoal, conforme reconhecido pelo juízo sentenciante.

A autoria, por sua vez, é confirmada pelos depoimentos firmes e convergentes dos policiais militares responsáveis pela abordagem, os quais relataram, de forma coerente e sem contradições relevantes, que o APELANTE foi flagrado em situação típica de tráfico, inclusive tendo confessado, no momento da abordagem, que armazenava drogas em local oculto e que buscava pequenas porções para comercialização, circunstância esta devidamente registrada nos autos.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os depoimentos de policiais possuem elevado valor probatório, sobretudo quando prestados em juízo, sob contraditório, e em consonância com os demais elementos de prova, inexistindo qualquer presunção de parcialidade ou invalidade:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA DELITIVA CONFIRMADA. PALAVRA DOS POLICIAIS. APTIDÃO PARA ALICERÇAR O DECRETO CONDENATÓRIO. PRECEDENTES DESTA CORTE. ABSOLVIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. As instâncias ordinárias consideraram a autoria delitiva inconteste diante do relato dos policiais, que foram categóricos ao afirmar que o recorrente foi visto na chácara de sua propriedade logo após o cometimento do roubo praticado no Posto Trevo, na cidade de Floriano/PI, local em que, após o cerco, foram encontrados os valores subtraídos do caixa eletrônico no importe de R$ 120.620,00 (cento e vinte mil e seiscentos e vinte reais), o veículo VW/Polo1.6, placa OEC4200 usado pelos assaltantes para chegarem até a chácara, além de drogas (32,30kg de cocaína acondicionada em 01 invólucro plástico e 3,000kg de cocaína acondicionada em 3 volumes fl. 215), carros roubados, uma série de armas de uso restrito e balança de precisão.

2. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova.

3. Sendo assim, se as instâncias ordinárias, mediante a valoração do acervo probatório dos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser o recorrente um dos autores dos delitos descritos nesta ação penal, para se concluir de modo diverso seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 19/8/2024.) (grifo nosso)

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TESE PREJUDICADA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DEPOIMENTOS POLICIAIS. PROVA VÁLIDA. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu em parte do agravo e, nessa extensão, deixou de conhecer do recurso especial. A parte agravante sustenta que o recurso especial deve ser conhecido, alegando inaplicabilidade das Súmulas 7 e 83 do STJ ao caso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a inépcia da denúncia pode ser alegada após a sentença condenatória e se há provas suficientes para a condenação do agravante por participação em organização criminosa.

3. A questão também envolve a análise da aplicabilidade das Súmulas 7 e 83 do STJ ao caso, bem como a possibilidade de utilização de depoimentos policias como prova apta a subsidiar decreto condenatório.

III. Razões de decidir

4. A sentença condenatória, após regular instrução probatória, torna prejudicada a tese de inépcia da denúncia, conforme entendimento consolidado no STJ.

5. Hipótese em que as instâncias ordinárias, a partir de evidências colhidas em complexa investigação policial, bem como após regular instrução processual, concluíram pela existência de provas concretas da participação do agravante na organização criminosa autodenominada "Chelsea", dedicada, em especial, ao tráfico de entorpecentes, e que mantém ligação com o Primeiro Grupo Catarinense - PGC, organização criminosa com forte atuação do Estado de Santa Catarina.

6. O acolhimento da tese absolutória, sob o fundamento de que inexistiriam provas suficientes para justificar a condenação do agravante, demandaria inevitável e aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, providência incabível em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.

7. Ademais, "[a] palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova." (AgRg no AR Esp n. 2.482.572/PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, D Je de 19/8/2024) 8. O reconhecimento de validade dos depoimentos prestados pelos agentes policiais encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, a inviabilizar a pretensão recursal, nos termos da Súmula n. 83/STJ.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento: "1. A sentença condenatória, proferida após regular instrução probatória, prejudica a tese de inépcia da denúncia. 2. O acolhimento de tese absolutória, ao fundamento de inexistência de provas suficientes para condenação, demanda aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, providência incabível em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ. 3. A palavra de policiais é apta a alicerçar decreto condenatório, quando não há elementos concretos que coloquem em dúvida as declarações."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 41; CPP, art. 386, V e VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.765.689/GO, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.775.935/SC, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025.

(AgRg no AREsp n. 2.328.770/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 10/6/2025.) (grifo nosso)

Assim, inexistindo fragilidade probatória ou dúvida razoável quanto à autoria e à materialidade, não há espaço para absolvição, sob pena de indevida desconsideração da prova regularmente produzida.

II.2 DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CONSUMO PESSOAL

Subsidiariamente, a defesa requer a desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

A distinção entre tráfico e uso pessoal não se opera exclusivamente pela quantidade de droga apreendida, mas sim pela análise global das circunstâncias fáticas, nos termos do art. 28, §2º, da Lei de Drogas. No caso em exame, tais circunstâncias militam de forma inequívoca contra o APELANTE.

Além da quantidade significativa e da diversidade das substâncias (maconha e cocaína), há elementos adicionais que evidenciam a destinação mercantil, como o acondicionamento em porções, o local da apreensão, a forma de ocultação da droga e a própria confissão informal do acusado no momento da abordagem, admitindo a guarda e a destinação para venda.

Ressalte-se que o tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos nucleares ali descritos, sendo desnecessária a comprovação de ato concreto de mercancia, entendimento consolidado pelo STF e pelo STJ.

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTES. REVOLVIMENTO

FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado para desclassificar a conduta de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) para uso de entorpecentes (art. 28 da mesma lei).

2. Fato relevante. O agravante foi preso em flagrante com 90 invólucros de "crack", totalizando 12 gramas, além de R$ 75,00 em espécie. O Tribunal de origem concluiu pela subsunção da conduta ao delito de tráfico de drogas, considerando a quantidade e natureza da substância, as circunstâncias da apreensão e a ausência de elementos que caracterizassem o uso pessoal.

3. Decisões anteriores. O habeas corpus foi denegado pelo Tribunal de origem, e a decisão de não conhecimento foi mantida, sob o fundamento de que a desclassificação demandaria revolvimento fático-probatório, inviável na via eleita.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se é possível desclassificar a conduta de tráfico de drogas para uso de entorpecentes, considerando as circunstâncias fáticas e probatórias estabelecidas pelas instâncias ordinárias.

III. Razões de decidir

5. O habeas corpus não é a via adequada para o revolvimento do conjunto fático-probatório, sendo inviável a desclassificação da conduta com base em elementos que demandem nova análise das provas.

6. A subsunção típica do crime de tráfico de drogas prescinde da efetiva prática de atos de mercancia, consumando-se com qualquer dos verbos nucleares descritos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

7. As instâncias ordinárias fundamentaram adequadamente a condenação, destacando a quantidade e natureza da droga, as circunstâncias da apreensão e a ausência de elementos que caracterizassem o uso pessoal.

IV. Dispositivo e tese

8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento:

1. O habeas corpus não se presta ao revolvimento do conjunto fático-probatório para desclassificação de condutas imputadas.

2. O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla e se consuma com a prática de qualquer dos verbos nucleares descritos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33;

CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada: STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 27.03.2020; STJ, AgRg no AREsp 1.803.460/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13.09.2022; STJ, AgRg no HC 773.880/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13.12.2022.

(AgRg no HC n. 1.017.008/SE, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 22/10/2025, DJEN de 30/10/2025.) (grifo nosso)

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu parcialmente a ordem de ofício para reduzir a pena de 2/3 (dois terços) fixando a pena definitiva do crime de tráfico de drogas em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, com a redução da multa para 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

2. O recorrente sustenta a necessidade de desclassificação do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) para posse de drogas para uso pessoal (art. 28 da mesma lei).

II. Questão em discussão

3. A discussão consiste em saber se a conduta do recorrente pode ser desclassificada de tráfico de drogas para posse de drogas para uso pessoal, considerando as circunstâncias fático-probatórias do caso.

III. Razões de decidir

4. A decisão monocrática foi mantida, pois a prova colhida nos autos é suficiente para comprovar a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, destacando a quantidade e natureza da droga, as circunstâncias da apreensão e a destinação a terceiros.

5. A jurisprudência desta Corte afirma que a subsunção típica prescinde da efetiva prática de atos de mercancia, pois o crime de tráfico de drogas é de ação múltipla ou de conteúdo variado, consumando-se com a prática de qualquer um dos verbos nucleares descritos no tipo penal.

6. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam absolvição ou desclassificação de condutas imputadas, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: 1. A subsunção típica do crime de tráfico de drogas prescinde da efetiva prática de atos de mercancia. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam absolvição ou desclassificação de condutas imputadas, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33;

Código Penal, art. 33, § 2º, alínea "c"; Código Penal, art. 44.

Jurisprudência relevante citada: STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 27/03/2020; STJ, AgRg no AREsp n. 1.803.460/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/09/2022.

(AgRg no HC n. 984.346/RS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 28/8/2025.) (grifo nosso)

A pretensão defensiva, portanto, exigiria reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com o acolhimento da tese recursal diante da prova robusta produzida.

II.3 DA DOSIMETRIA DA PENA E DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

A defesa sustenta, ainda, a necessidade de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, com consequente fixação de regime mais brando e substituição da pena privativa de liberdade.

Conforme devidamente destacado no parecer ministerial, o APELANTE não é primário, ostentando condenação criminal transitada em julgado por delito da mesma natureza, circunstância comprovada pelas certidões de antecedentes acostadas aos autos. A reincidência, por si só, afasta de forma objetiva a incidência da minorante do tráfico privilegiado, nos exatos termos da lei.

A jurisprudência do
STJ
é firme ao reconhecer que a reincidência impede a aplicação do redutor, independentemente de outras circunstâncias:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DUPLA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA DO ACUSADO. OMISSÃO VERIFICADA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público contra acórdão que rejeitou os primeiros aclaratórios, alegando obscuridade e omissão quanto ao fundamento para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

2. O acórdão embargado havia concedido habeas corpus para aplicar a causa de diminuição de pena, sob o argumento de que o afastamento da minorante decorreu exclusivamente da quantidade de drogas apreendidas, desconsiderando a dupla reincidência do acusado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se houve obscuridade ou omissão no acórdão embargado ao não considerar que o afastamento da minorante do tráfico privilegiado decorreu da dupla reincidência do acusado, e não da quantidade de drogas apreendidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a reincidência impede a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, conforme previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

5. O acórdão embargado apresentou contradição ao afirmar que o afastamento da minorante decorreu exclusivamente da quantidade de drogas apreendidas, quando o fundamento principal foi a dupla reincidência do acusado.

6. A omissão e obscuridade apontadas justificam o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos, para corrigir o vício e não conhecer do habeas corpus.

IV. Dispositivo e tese

7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos para não conhecer do habeas corpus.

Tese de julgamento:

1. A reincidência impede a aplicação da minorante do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

2. A omissão ou obscuridade em decisão judicial que afete o resultado do julgamento pode ser corrigida por meio de embargos de declaração com efeitos modificativos.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º;

CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 395.081/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21.09.2017;

EDcl no AgRg na RvCr n. 5.608/DF, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Terceira Seção, julgado em 23.11.2022.

(EDcl nos EDcl no AgRg no HC n. 898.817/SP, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 4/11/2025, DJEN de 10/11/2025.) (grifo nosso)

Além disso, os elementos dos autos indicam dedicação a atividades criminosas, reforçando a correção da decisão sentenciante ao afastar o benefício legal.

II.4 DO REGIME INICIAL E DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA

Mantida a condenação e afastada a minorante, mostra-se igualmente correta a fixação do regime inicial fechado, diante da reincidência específica e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, em consonância com os arts. 33 e 59 do Código Penal, bem como com a jurisprudência do STF e do STJ.

Do mesmo modo, é juridicamente inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, seja em razão do quantum da pena, seja por expressa vedação legal, nos termos do art. 44 da Lei nº 11.343/2006.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará.

É como voto.

Belém, 12/02/2026